Tribunal: TJDFT
Processo: 0732365-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. PROCESSO ANALISADO NO MUTIRÃO CARCERÁRIO. PORTARIA CONJUNTA TJDFT No 133/2024. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DECISÃO INDEPENDENTEMENTE DE MANIFESTAÇÃO. ART. 563 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino com base no Decreto no 11.846/2023, sob o fundamento da ausência do requisito objetivo do cumprimento de dois terços da pena até 25/12/2023.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se a ausência de manifestação específica e prévia do Ministério Público, antes da decisão que indeferiu o indulto, configura nulidade processual no contexto do Mutirão Carcerário instituído pela Portaria Conjunta TJDFT no 133/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos procedimentos excepcionais do Mutirão Carcerário, a Portaria Conjunta TJDFT no 133/2024 estabelece que, escoado o prazo comum concedido às partes, o magistrado poderá decidir independentemente de manifestação, de modo a assegurar a celeridade na apreciação dos benefícios da execução penal.
4. A ausência de manifestação específica do Ministério Público, no prazo assinalado, não gera nulidade se não demonstrado prejuízo concreto, especialmente quando a decisão recorrida não concedeu qualquer benefício ao sentenciado, mas apenas indeferiu o pedido de indulto/comutação.
5. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara nulidade sem a comprovação de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 127; LEP, art. 67; CPP, arts. 563 e 572, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017599, 0713336-87.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 03.07.2025; TJDFT, Acórdão 2014784, 0719045-06.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão 2007472, 0713344-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 05.06.2025.